Tribunal: TJPA
Processo: 0000914-16.2009.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000914-16.2009.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SOARES ALMEIDA & CIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. FLUÊNCIA AUTOMÁTICA DO PRAZO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO OU CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu execução fiscal com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80.

2. O agravante sustenta a inexistência de transcurso do prazo mínimo legal e a impossibilidade de imputação de inércia à Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve o efetivo transcurso do prazo necessário à configuração da prescrição intercorrente, na forma do art. 40 da Lei nº 6.830/80; e (ii) a ausência de citação válida ou constrição patrimonial pode ser afastada sob o argumento de inexistência de inércia da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 estabelece que, não localizado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será suspenso por um ano, iniciando-se, após esse período, o prazo prescricional quinquenal, cuja fluência ocorre de forma automática, independentemente de decisão formal, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. No caso concreto, o despacho citatório data de 24/04/2009, sendo a primeira tentativa frustrada registrada em 25/02/2016, sem posterior citação válida ou constrição patrimonial apta a interromper o prazo prescricional.

6. A mera reiteração de diligências ou manifestações processuais desacompanhadas de resultado útil não impede a consumação da prescrição intercorrente.

7. O agravo interno limitou-se a reiterar argumentos já examinados na decisão monocrática, sem apresentar fundamentos novos capazes de infirmar suas conclusões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

9. O prazo da prescrição intercorrente na execução fiscal flui automaticamente após o decurso do período de suspensão de um ano previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, independentemente de pronunciamento judicial formal.

10. A ausência de citação válida ou de constrição patrimonial eficaz, após o prazo legal, configura prescrição intercorrente, não sendo suficiente a mera manifestação processual da Fazenda Pública para interromper o curso do prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/1980, art. 40 e § 4º; CPC/2015, arts. 1.021, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 314; TJPA, Apelação Cível nº 0006605-80.2016.8.14.0051, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 04/11/2024.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton marque Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado do Pará
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que conheceu e negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que declarou a prescrição intercorrente e extinguiu a Execução Fiscal com fundamento no art. 487, II, do CPC id 15343383.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que não houve o transcurso do prazo mínimo de seis anos após a ciência da não localização do devedor, pois a Fazenda Pública teria sido intimada da tentativa frustrada apenas em 15/06/2016 e a extinção ocorreu em 2020.

Aduz, ainda que à luz do entendimento firmado no REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566), devem ser considerados os marcos interruptivos e suspensivos da prescrição, inclusive descontando-se eventual demora imputável ao Judiciário.

Por fim, conforme a Súmula 106 do STJ e o art. 927 do CPC, não se pode reconhecer a prescrição quando a demora decorre do próprio mecanismo da Justiça.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do decisum agravado.

Certificou-se nos autos que a carta de intimação foi devolvida com a justificativa "desconhecido"

id 23115091.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

Cumpre registrar que, a despeito da insurgência do agravante,
consiste em reformar a decisão monocrática que manteve a sentença declaratória da prescrição intercorrente, sob o argumento de que não teria transcorrido o lapso temporal mínimo previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, bem como de que a demora processual não poderia ser imputada à Fazenda Pública.

No que tange à alegada
, verifico que o Agravo Interno reproduz, em essência, os argumentos já deduzidos na Apelação, os quais foram suficientemente analisados por ocasião da prolação do decisum ora recorrido, não trazendo fundamentos novos capazes de infirmar suas conclusões.

No caso concreto, conforme consignado na decisão agravada, o despacho citatório é de 24/04/2009, tendo a primeira tentativa frustrada ocorrido em 25/02/2016, sem que houvesse, nos anos subsequentes, efetiva citação válida ou constrição patrimonial apta a interromper o curso da prescrição.

A alegação de inexistência de seis anos completos não procede, pois a contagem deve observar a sistemática do art. 40 da LEF (um ano de suspensão + cinco anos de prescrição), cuja fluência é automática, independentemente de pronunciamento judicial formal, conforme expressamente assentado pelo STJ, Lei nº 6.830/80.

Corroborando o referido entendimento, veja-se o seguinte julgado nessa corte
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL . PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TRANSCURSO DE MAIS DE SEIS ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que, em Ação de Execução Fiscal, extinguiu o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980. A sentença se baseou na não localização do executado e na ausência de bens penhoráveis, determinando a suspensão da execução, seguida do transcurso do prazo de prescrição quinquenal .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição intercorrente foi corretamente declarada pelo juízo de primeiro grau; (ii) estabelecer se houve inércia da Fazenda Pública que justificasse o reconhecimento da prescrição.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais) prevê, em seu artigo 40, que, não localizado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o juiz deve suspender o processo por um ano, findo o qual inicia-se o prazo de prescrição quinquenal, conforme também preceitua a Súmula 314 do STJ.

4. No caso, o Estado do Pará teve ciência inequívoca da não localização do devedor em 29/07/2016, iniciando-se o prazo de suspensão de um ano. Em 29/07/2017, escoado o prazo de suspensão, deu-se início à contagem do prazo prescricional de cinco anos.

5. Desde o início da contagem, em 29/07/2017, até a prolação da sentença, em 13/10/2022, já havia transcorrido mais de cinco anos, configurando a prescrição intercorrente.

6. A alegação do apelante de que não houve inércia da Fazenda Pública não encontra respaldo, pois a manifestação nos autos não interrompeu a contagem do prazo prescricional, sendo necessária a localização do devedor ou de bens para evitar a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo de prescrição intercorrente na execução fiscal inicia-se automaticamente após o término do período de suspensão de um ano, contado a partir da ciência da Fazenda Pública da não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis.

2. A mera manifestação processual do exequente não é suficiente para interromper o prazo de prescrição intercorrente, sendo necessário que ocorra a localização do devedor ou de bens penhoráveis.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 40, § 4º; CPC/2015, art . 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 314.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema .

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00066058020168140051 23213579, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 04/11/2024, 2ª Turma de Direito Público).

Diante do exposto, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante já foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões capazes de justificar sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos
arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2026